Tribunal: STF
Processo: MS 37999
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DOS DEPUTADOS SOBRE ASSUNTO DE COMPETÊNCIA INEQUÍVOCA DA MESA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAMENTO DO WRIT. ALÍNEA “D” DO INCISO I DO ART. 102 DA CF/1988. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. TEMPO DE SERVIÇO. REGIMES DISTINTOS. PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CONGRESSISTAS (PSSC). ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1 - Se é verdade que compete à Mesa “decidir conclusivamente, em grau de recurso, as matérias referentes ao ordenamento jurídico de pessoal” da referida Casa Legislativa (RICD, art. 15, XVI); não menos certo que a atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo, interposto pelo impetrante, não é suficiente para obscurecer que em tal ato o que temos é o Presidente da Câmara dos Deputados agindo em nome da Mesa da Câmara dos Deputados, ad referendum desta. Hipótese em que se trata de inequívoco ato de competência da Mesa da Câmara dos Deputados, o que atrai a incidência do disposto na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição. Precedentes.



    2 - O direito à aposentadoria rege-se pela lei da época em que o interessado reuniu os requisitos para sua obtenção. A definição acerca da aplicabilidade do referido entendimento ao caso está condicionada ao momento em que cumpridos os pressupostos para a aquisição da aposentadoria que se pretende renunciar. O art. 181-B do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999) somente veio a ser editado em 29.11.1999, por meio do Decreto 3.265/1999. Nesse contexto, o impetrante, já aposentado quando do advento do art. 181-B do Regulamento da Previdência Social (Decreto 3.048/1999), possui o direito líquido e certo a renunciar à sua primeira aposentadoria concedida pelo RGPS, valendo-se do tempo de contribuição anterior à edição da referida disposição normativa (29.11.1999), para fins da obtenção de aposentadoria pelo já extinto PSSC. Segurança concedida.



    3 – Agravo regimental provido, para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente ação mandamental e, quanto ao mérito, conceder a segurança.